Tribunal: STF
Processo: RE 1252791
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS AFAZERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPEITO À TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. CF, ART. 2º. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SEDE DE SENTENÇA. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. 
    I - Apelação voltada a sentença proferida em ação civil pública onde o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manejou demanda contra a UNIÃO e o IBAMA, com o fito de obter tutela jurisdicional apta a garantir a efetiva fiscalização da pesca no Estado de Sergipe, desestimulando a realização de tal atividade em desacordo com os regramentos legais vigentes e fomentando a diversificação da atividade pesqueira, tudo mirando a preservação do ecossistema marinho e a redução da mortandade de tartarugas marinhas no litoral do referido Estado, em virtude da prática pesqueira inadequada. 
    II - A decisão recorrida condenou a UNIÃO e o IBAMA a implementar políticas de fiscalização na faixa oceânica e nas instalações portuárias, ordenando a atividade pesqueira de modo a evitar a mortandade de tartarugas marinhas. 
    III - Todas as obrigações impostas aos DEMANDADOS/APELANTES comportam um cariz de forte intervenção judicial na delineação de políticas públicas, estas aparentemente ao encargo dos RECORRENTES, na proporção do desenho competencial traçado na Constituição Federal, art. 21, XI, "d" e "f" e art. 23, VI. 
    IV - Não se desconhece que o comando do art. 225, caput , da Carta Política, estabelece que todos "têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações". Logo, incabível a omissão pública em relação aos processos de degradação ambiental ocorrentes ou na iminência de sê-lo. 
    V - Entretanto, em um sistema de tripartição de poderes, gizado pela independência e pela harmonia (CF, art. 2º), é defeso a interferência ampla do Judiciário sobre os tópicos próprios da atividade gerencial, isto é, administrativa. Reserva-se o controle judicial para os excessos ou as deliberadas omissões dos poderes congêneres (Legislativo e Executivo). Não é razoável, portanto, que um edito jurisdicional trace políticas públicas para implementação no Executivo, como é tratado no presente caso. O desejo do promovente da ação civil pública é o de que uma sentença determine como devem a UNIÃO e o IBAMA oficiar na proteção ambiental das tartarugas marinhas, na porção atlântica correspondente ao Estado de Sergipe.
    VI - Por mais que as class actions , de matriz estadunidense, tenham aportado nos mais diversos sistemas os ideais da interferência moderada de uns poderes sobre os outros, na vivificação da teoria checks and balances , com espectro social e coletivo, não é menos certo que deve haver uma evidente dose de temperança quando o foco é uma ou mais políticas públicas, sob pena de desarranjo injustificado das pilastras estatais, inclusive por comprometimento das regras do orçamento. 
    VII - Nesta toada, não é viável a condenação da UNIÃO a estruturar uma ação de atuação de um dos seus segmentos armados, é dizer, a MARINHA DO BRASIL, ou mesmo da SECRETARIA DA AQUICULTURA E PESCA, com o redirecionamento de verba orçamentária para a realização da fiscalização e do controle perseguidos nesta ação civil pública. Com igual razão, é inviável comando símile destinado ao IBAMA, que sendo autarquia também está submisso aos cânones orçamentários.
    VIII - Reitera-se: a interferência do Judiciário na qualificação das verbas oficiais atenta contra os princípios basilares da estrutura financeira do Estado (com especial destaque para os princípios da legalidade, da anualidade, da universalidade, da proibição de estorno e da especialização, todos sediados na Constituição, art. 5º, II, combinado com o art. 165, bem como na Lei 4.320/64, art. 2º), além de vulnerar o princípio da tripartição harmônica dos poderes, assentado na Constituição Republicana, art. 2º. 
    IX - Nesta mesma linha já decidiu este Tribunal Regional, na AC 589289, 4ª Turma, da minha relatoria, com publicação no DJe 01.12.2017 ("VIII - É impossível subsistir a condenação da UNIÃO a destinar verba orçamentária a FUNAI para custear os trabalhos de demarcação e as indenizações das benfeitorias de boa-fé. Com efeito, essa interferência do Judiciário na qualificação das verbas oficiais atenta contra os princípios basilares da estrutura financeira do estado (com especial destaque para os princípios da legalidade, da anualidade, da universalidade, da proibição de estorno e da especialização, todos sediados na Constituição, art. 5º, II, combinado com o art. 165, bem como na Lei 4.320/64, art. 2º ), além de vulnerar o princípio da tripartição harmônica dos poderes, assentado na Constituição Republicana, art. 2º .").
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs somente recurso especial, o qual foi admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem.
    O relator do feito no Superior Tribunal de Justiça entendeu incidir à espécie o disposto no artigo 1.032 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da conversão do recurso especial em extraordinário quando a matéria suscitada no apelo for de natureza eminentemente constitucional. Diante disso, o relator concedeu “prazo legal para que a parte recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional”.
    Em cumprimento a essa determinação, o recorrente apresentou petição na qual alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, e 165 da Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “não conhecimento do recurso”. Referida manifestação restou assim ementada:
    “DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NO LITORAL SERGIPANO. MORTANDADE DE TARTARUGAS MARINHAS. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRADA. OBSERVAÇÕES GENÉRICAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Decido.
    Correto o parecer do Ministério Público Federal.
    De fato, o recorrente não apresentou o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente